Tribunal: STF
Processo: ARE 1331795
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO AO ART. 73, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 2.657/96. RECUSA EM PARAR EM POSTO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Na hipótese sob análise, a aplicação da multa que gerou o débito tributário se deu em razão do motorista contratado pela autora para realizar transporte de carga não ter parado em posto fiscal de parada obrigatória, para fiscalização das mercadorias transportadas, sendo inequívoca a ocorrência da infração, pois confirmada pelo próprio motorista do caminhão, conforme se extrai de seu depoimento nos autos. 2. A autora/recorrente pretende a desconstituição do débito fiscal, fundamentando sua pretensão na tese de que não houve prejuízo ao Fisco Estadual, pois seu preposto, que conduzia o veículo transportador, ao ser abordado pelo agente fiscal, retornou ao posto de fiscalização, onde não foi constatada qualquer irregularidade com a carga transportada. 3. Todavia, a aplicação da penalidade não está calcada na existência ou não de irregularidades quanto à carga transportada, mas sim no fato de se recusar o motorista a se submeter à devida fiscalização. Ou seja, o simples descumprimento da legislação tributária, por si só, é o fato gerador da obrigação tributária principal consubstanciada na respectiva penalidade pecuniária. 4. Embora o art. 136 do Código Tributário Nacional permita que o legislador possa atribuir caráter subjetivo à responsabilidade por determinadas infrações, pois estabelece que "salvo disposição de lei em contrário" a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável, certo é que não consta na legislação estadual qualquer exceção em tal sentido, de modo que se revela irrelevante, no caso dos autos, a alegação de que não houve a intenção de causar prejuízo ao Fisco Estadual. 5. Com efeito, sendo incontroversa a prática da infração e considerando que o débito fiscal decorre de aplicação da legislação tributária estadual, caberia à parte autora, na forma do art. 333, I, do Código de Processo Civil, comprovar qualquer irregularidade no ato administrativo de aplicação da penalidade no momento em que seu preposto foi abordado pelos agentes fiscais, pois não se pode olvidar que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a quem os impugna demonstrar a sua ilegalidade, o que não ocorreu no caso dos autos. 6. No que toca ao pedido subsidiário de redução do valor do débito tributário, tem-se que o mesmo não deve ser conhecido, pois constitui inovação recursal, na medida em que tal pedido não foi formulado na inicial, tendo a demandante requerido apenas a anulação do débito fiscal, sob pena de violação ao princípio da congruência previsto nos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLI e LV; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Demais disso, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente